Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734562-19.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILNEI CARDOSO DA SILVA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GILNEI CARDOSO DA SILVA contra sentença sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único), em razão da inércia da parte autora em cumprir a determinação de recolhimento das custas processuais. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, concedeu-se o prazo de cinco dias para apresentar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (decisão desta Relatoria de id 76621964). A parte, então, peticiona para prorrogar o prazo para efetuar o recolhimento do preparo em dobro em 30 (trinta) dias. Pois bem. O CPC, art. 1007, § 6o dispõe que "provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo." No caso concreto, a parte apenas pede a concessão de prazo suplementar, sem justificar ou apresentar qualquer comprovação da impossibilidade ou de "justo impedimento" de o fazê-lo no prazo assinalado. Desse modo, indefiro o pedido. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator